Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707062-97.2022.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABEL LUIS CHAGAS DA COSTA, CLEBER DE AGUIAR, GLEISON AGUIAR COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DA SILVA COSTA, MARCUS VINICIUS ROCHA DA COSTA, NATALIA CHAGAS DA COSTA, WASHINGTON LUIZ DA COSTA AGRAVADO: LARISSA MATOS COSTA, M.M.C, J.M.C. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCILENE CUNHA DE MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria (ID 62157804), na qual não fora conhecida da apelação, por deserção. Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator